Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707549-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: JOANA BARINO PIRES BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A contra decisão proferida pelo Juiz da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0039738-98.2015.8.07.0001, requerido por JOANA BARINO PIRES BASTOS, rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos (ID 115236917 autos de origem): Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por JOANA BARINO PIRES BASTOS contra DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, partes qualificadas nos autos. A executada apresentou impugnação à penhora de aluguéis a ela pagos pelo Atacadão Dia-a-Dia, aduzindo que o Juízo da 11a Vara Federal do Distrito Federal (0007266-28.2018.4.01.3400) deferiu o arresto de todas as rendas da executada. Afirma que os alugueis ora penhorados também são utilizados para garantia de outra execução perante a 3a Vara de Execuções de Brasília-DF (0715193-44.2020.8.07.0001). Requereu, ao final, a desconstituição da penhora (ID 114026490). Insurgiu-se a exequente ao pedido da executada, alegando que o pedido formulado é repetição de pedido anterior, requerendo o indeferimento da impugnação (ID 115142105). É a síntese. Fundamento e decido. A impugnação apresentada pela executada não pode ser acolhida. Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro autoriza a convivência de múltiplas penhoras, prevendo, inclusive, os arts. 908 e 909 do CPC regras específicas para o concurso de penhoras. Vejamos: "Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem , sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá." Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão da parte executada. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora lançada sobre aluguéis a ela pagos pelo Atacadão Dia-a-DiA. Prossiga-se, conforme a parte final do Despacho de ID 112577283. Publique-se. Intimem-se Em suas razões recursais, a empresa agravante alega, em síntese, o excesso da penhora de alugueis, tendo em vista que existência de penhora precedente sobre o próprio imóvel locado, que garante e satisfaz a totalidade da dívida. Assevera que os aluguéis em questão já se encontram integralmente penhorados em outra demanda (0007266-28.2018.4.01.3400 - 11a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e 0715193-44.2020.8.07.000 - 3a Vara de Execuções de Brasília-DF). Afirma estarem presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação da possibilidade da penhora de crédito referente a aluguéis que faz jus a empresa devedora agravante. No caso vertente, restou determinada a penhora do em imóvel de propriedade da empresa agravante, determinando-se a expedição de mandado de avaliação, devidamente cumprido por oficial de justiça. Deveras, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução. Assim, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). Podendo o juiz ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando for mais eficiente para a quitação do débito executado (art. 867). Porém, o nosso ordenamento jurídico veda o excesso de penhora, conforme se observa dos ditames dos artigos 850 e 851 do CPC, confira-se: Art. 850. Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial. No caso concreto, verifica-se que o deferimento das penhoras, tanto dos alugueis quanto do bem imóvel, foi objeto da mesma decisão no processo executório (ID 99769923 autos de origem) Verifica-se que, no dia 9 de agosto de 2021, foi lavrado Termo de Penhora do referido imóvel, para garantia da importância de R$ 13.663.306,42 (treze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, trezentos e seis reais e quarenta e dois centavos) executada, tendo o Oficial de Justiça avaliado o bem no valor de R$ 53.590.000,00 (cinquenta e três milhões quinhentos e noventa mil reais) (ID 99834079 e 103517622/23 autos de origem respectivamente) Ainda que a finalidade do processo de execução, seja a satisfação do direito de credor, a orientação legal deve coadunar-se com a determinação do art. 805 do CPC, de que a execução deve sempre primar pela forma menos gravosa à parte executada. Ainda que impugnada a avaliação pela devedora, o laudo realizado pelo Oficial de Justiça tem força de perícia e sendo possível sua utilização para análise do excesso alegado. Nessa esteira, tendo em vista a falta de interesse da credora agravada na adjudicação do bem móvel penhorado, e o pedido de seu praceamento (ID 110661509 autos de origem), somado ao fato que se a alienação do imóvel penhorado ocorrer em segundo leilão, não poderão ser dados lances inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, nos termos do Edital de Leilão Eletrônico (ID 114328011 autos de origem), não se verifica, nesse momento, necessidade da manutenção da penhora dos créditos de aluguel. Ademais, pertinente observar que, em que pese a possibilidade de concurso de penhora nos casos de pluralidade de credores, o referido crédito já se encontra comprometido para garantia de outras execuções. Ante o exposto, subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, DEFIRO a tutela recursal de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora